Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721633-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: THIAGO DE MORAES NUNES GUIMARAES, KARINE GUIMARAES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelas requeridas/recorrentes em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas, ID. 54091502. Decido. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a retratação no agravo interno, caso o relator se convença dos motivos apresentados pelo agravante. Em análise minuciosa e criteriosa dos documentos apresentados, assim como das razões apresentadas pelos agravantes, percebe-se que a recorrente pessoa jurídica demonstrou sua hipossuficiência, tendo em vista os extratos bancários com saldo negativo (ID. 49341901, 49341902, 49341903, 49341904, 49341905 e 49341906) e a alegação que se encontra fechada, fatos esses que condizem com os inúmeros processos ajuizados contra a empresa, tendo inclusive decisões de arquivamento/suspensões por execuções frustradas, conforme consulta aos sistemas deste Tribunal (Processos 0708492-05.2023.8.07.0020 e 0723623-93.2022.8.07.0007). No tocante às recorrentes pessoas físicas, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. Ante o exposto e considerando os motivos apresentados (ID 53393382), reconsidero a decisão proferida (ID 52934428) para conceder aos recorrentes (BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA e FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA) a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito